Tribunal: TJDFT
Processo: 0710142-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710142-35.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANTONIO MARCOS PAIVA RIBEIRO D E S P A C H O Intime-se o Apelante Distrito Federal para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (afronta ao princípio da dialeticidade), arguida nas contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator